Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701723-43.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: SPARCH TECNOLOGIA SEGURANÇA EM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. AGRAVADA: MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS DESPACHO SPARCH TECNOLOGIA SEGURANÇA EM ENGENHARIA TÉRMICA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial, bem como que se manteve obscura, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Argui que o apelo não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Sustenta que está demonstrada a divergência jurisprudencial entre o decisum recorrido e os paradigmas colacionados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 39611942 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Ricardo Key Sakaguti Watanabe (OAB/PR no 36.730), Geandro Luiz Scopel (O.A.B./PR no 37.302) e Renan Felipe Wistuba (O.A.B./PR no 75.713). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018